Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VALOR. CAUSA. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO. RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. DANO ESTÉTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AVALIAÇÕES NEGATIVAS. LIBERDADE. EXPRESSÃO. HONRA OBJETIVA. NÃO ATINGIDA. FATOS VERÍDICOS. DEVER. TOLERAR. COMENTÁRIOS. CRÍTICOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações que objetivam reformar a sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial e acolheu em parte os pedidos formulados em reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: i) saber se o valor da causa deve ser retificado; ii) saber se houve inovação recursal; iii) saber se a pessoa jurídica, que recebeu avaliações negativas na internet, sofreu dano moral e se parte contrária deve ser condenada na obrigação de retirar a publicação; iv) saber se a criança, que foi atingida por uma garrafa e sofreu corte na cabeça enquanto estava em creche, sofreu danos estéticos; v) saber se a reparação do dano moral reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser majorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve corresponder à soma das pretensões formuladas quando há cumulação de pedidos.
4. As alegações formuladas em sede recursal que não foram discutidas perante o Juízo de Primeiro Grau configuram inovação recursal e não devem ser conhecidas para evitar supressão de instância.
5. A indenização por danos estéticos pressupõe deformidade física.
6. O dano moral ocorre quando há privação ou lesão à direito da personalidade. O valor da reparação deve se proporcional, razoável e atender as circunstâncias do caso concreto.
7. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a sua honra objetiva for violada.
8. Comentários negativos sobre a prestação do serviço ofertado por fornecedor de serviços que enquadra-se como pessoa jurídica são insuficientes para atingir a honra objetiva desta.
9. A pessoa jurídica fornecedora de bens ou serviços deve tolerar comentários críticos e verdadeiros feitos pelos consumidores na internet quando não extrapolarem o direito de avaliação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações parcialmente conhecidas e desprovidas.

Teses de julgamento: "1. Não deve haver a retificação do valor da causa quando este atende às previsões do art. 292 do Código de Processo Civil. 2. As alegações que inovam recursalmente não devem ser conhecidas. 3. Não há falar em indenização por danos estéticos quando a lesão não gerou deformidade física. 4. Comentários negativos sobre a prestação de um serviço realizado por pessoa jurídica são insuficientes, por si só, para gerar dano moral sobretudo diante da veracidade do fato narrado. 5. Não deve haver condenação na obrigação de retirar comentários negativos quando esses forem verdadeiros e não extrapolam a liberdade de expressão".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 292, VI.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0027557-86.2011.8.07.0007, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, Rel. Des. Designado Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 11.2.2021; TJDFT, ApCiv 20080110024536, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, Terceira Turma Cível, j. 4.11.2009; TJDFT, ApCiv 0001077-95.2016.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 1.2.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.630.080, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2.12.2024.